Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-61.2019.8.11.0021
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001708-61.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSELI PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 050.404.661-61 (RECORRENTE), JULIANA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 701.028.641-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PROMOVENTE COMPANHEIRA DO FALECIDO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE –COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO, REGISTRO DE EMPREGADO ASSINADO PELO FALECIDO E DECLARAÇÃO DE HERDEIROS – PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, devendo ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

Restando comprovada a união estável através dos documentos juntados na inicial, a exemplo do registro de empregado devidamente assinado pelo falecido indicando a promovente como companheira, a companheira da vítima fatal de acidente automobilístico tem direito a receber 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização do seguro DPVAT, devendo o restante ser destinado aos descendentes do falecido.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não restou comprovado que a promovente vivia em união estável com o falecido, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que restou devidamente comprovado que vivia em união estável com o falecido desde 2013, produzindo as provas constantes na inicial, quais sejam: ficha de empregado do falecido devidamente assinada, boletim de ocorrência com a qualificação “convivente”, certidão de óbito e declaração de únicos herdeiros.

Requereu o acolhimento da preliminar, com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução e julgamento e, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, com o reconhecimento do direito da promovente ao recebimento do seguro DPVAT.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, argumentando ser necessária a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de prova testemunhal a fim de comprovar a existência de união estável com o falecido.

Esclareço, todavia, que apesar do pedido de audiência de instrução e julgamento, as provas juntadas são suficientes para o julgamento do processo.

Assim, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando os documentos juntados nos autos são suficientes para a comprovação.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o mérito da causa se refere ao pleito de recebimento de seguro DPVAT decorrente do falecimento de MESSIAS MIRANDA DOS SANTOS, com quem a parte promovente alega que convivia em união estável. A questão controvertida aqui é justamente a comprovação da situação de união estável, já que o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial por entender que não houve comprovação nos autos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, posto que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a união estável entre a parte promovente e o
de cujus
MESSIAS MIRANDA DOS SANTOS, bem como que ambos possuíam um filho menor, Mayque Rangel Almeida dos Santos.

Nos termos do artigo 3o, I, da Lei no 6.194/1974 os beneficiários fazem jus à cobertura indenizatória (seguro DPVAT) em caso de morte, por pessoa vitimada, no importe de R$ 13.500,00,
litteris:

Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

Nos termos do artigo 5o da referida Lei, o pagamento da indenização será efetuado a partir de provas simples da ocorrência do acidente, do dano suportado, sem apuração de culpa:

Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Decidiu o c. STJ que o boletim de ocorrência do acidente somado à certidão de óbito se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu (STJ REsp 1585557/PR).

Em que pese à fundamentação constante na sentença, verifico que foram juntados aos autos: a) Registro de Empregado devidamente assinado pelo falecido com indicação da promovente como companheira; b) Boletim de Ocorrência n° 2015.67692 comprovando a ocorrência do acidente de trânsito; c) Certidão de Óbito constate a causa da morte; e d) Declaração de Únicos Herdeiros constantes os filhos e a promovente (companheira).

Com efeito, diante da comprovação do falecimento da vítima de acidente de trânsito, a qualidade de beneficiária (companheira), bem como a causa da morte (choque hemorrágico, hemopneumotórax, trauma hepático, polutraumatismo), conforme atestado de óbito e Boletim de Ocorrência, faz jus a autora ao recebimento da indenização prevista.

Comprovada a união estável, a companheira da vítima fatal de acidente automobilístico tem direito a receber 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização do seguro DPVAT, devendo o restante ser destinado aos descendentes do falecido.

Nos termos da Súmula 426, do Superior Tribunal de Justiça, os
juros

de mora na indenização do seguro
DPVAT
fluem a partir da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial com a condenação da parte promovida ao pagamento do valor de
R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)
,
com correção monetária pelo INPC, a partir da data em que ocorreu o acidente e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021